Tribunal: TJMT
Processo: 1029750-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MOTOR DESTINADO À INSTALAÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO – EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE FINALIDADE MERCANTIL – OPERAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – CFOP CONSTANTE NA NOTA FISCAL REFERE-SE À OPERAÇÃO DO VENDEDOR, NÃO À DA ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA TRANSPORTE DE BEM PRÓPRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 47-E DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998 – INDEVIDA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I. Caso concreto
1. Empresa locadora de veículos (Panda Frotas Ltda.) autuada pela fiscalização estadual durante o transporte interestadual de motor semicompleto adquirido em São Paulo e destinado à substituição de motor de veículo próprio locado ao Grupo Ortobom.
2. A autoridade fiscal lavrou Termos de Apreensão e Depósito (TADs nos 1165645-8 e 1165645-9), exigindo ICMS e multa por suposta falta de documentação fiscal idônea.
II. Questão jurídica
3. Controvérsia sobre a existência de fato gerador do ICMS e a exigibilidade de multa por transporte interestadual de bem destinado ao uso próprio, bem como sobre a necessidade de emissão de nota fiscal específica pela adquirente.
III. Fundamentos do voto
4. O conceito de “mercadoria”, para fins tributários, pressupõe intuito mercantil e circulação jurídica com transferência de titularidade.
5. O motor transportado destinava-se à instalação em veículo de propriedade da apelante, sem objetivo de revenda ou comercialização, configurando mera movimentação física de bem próprio, insuscetível de tributação pelo ICMS.
6. O CFOP 5405 constante da nota fiscal refere-se à operação de venda realizada pela fornecedora (Auto GT Ltda.), contribuinte do ICMS, e não à operação da apelante, cuja atividade (locação de veículos) é sujeita ao ISS, e não ao ICMS.
7. A nota fiscal de compra, o DACTE, o DAMDFE, os documentos do veículo, o contrato de locação e os comprovantes de transporte e oficina demonstram a regularidade e a destinação não comercial da operação.
8. A exigência de emissão de nota fiscal pela adquirente para o simples transporte do bem próprio viola o princípio da legalidade tributária e o art. 110 do CTN, pois altera o conceito de “mercadoria” e amplia indevidamente o alcance da competência tributária estadual.
9. Não havendo obrigação principal (tributo devido), tampouco subsiste a obrigação acessória correlata. A multa aplicada com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 é, portanto, indevida.
10. A restituição do valor pago para liberação do bem é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação.
IV. Tese jurídica e dispositivo
11. Tese firmada:
· (a) O transporte interestadual de bem destinado ao uso próprio, sem intuito mercantil, não configura circulação jurídica de mercadoria e, portanto, não enseja a incidência do ICMS.
· (b) A exigência de nota fiscal emitida pelo adquirente para acobertar transporte de bem próprio, desacompanhado de operação mercantil, é ilegal.
· (c) Inexistindo obrigação tributária principal, é indevida a penalidade acessória correlata, impondo-se a restituição dos valores pagos.
12. Recurso provido.
Sentença reformada para declarar a inexigibilidade dos débitos de ICMS e multa apurados nos TADs nos 1165645-8 e 1165645-9, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do valor de R$ 7.635,31, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC).
Dispositivos legais citados:
CF, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 4o; CTN, arts. 110, 113, §2o e 165; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E; CPC, art. 85.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.125.133/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/09/2010, Tema 259/STJ); STJ, Súmula 166; AgInt no REsp 1.704.133/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 28/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029750-21.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

RELATOR:

EXMO. SR
.
D
ES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES
.
JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[PANDA FROTAS LTDA - CNPJ: 54.337.514/0001-66 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MOTOR DESTINADO À INSTALAÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO – EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE FINALIDADE MERCANTIL – OPERAÇÃO NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – CFOP CONSTANTE NA NOTA FISCAL REFERE-SE À OPERAÇÃO DO VENDEDOR, NÃO À DA ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL PARA TRANSPORTE DE BEM PRÓPRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 47-E DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998 – INDEVIDA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso concreto

Empresa locadora de veículos (Panda Frotas Ltda.) autuada pela fiscalização estadual durante o transporte interestadual de motor
s
emicompleto

adquirido em São Paulo e destinado à substituição de motor de veículo próprio locado ao Grupo Ortobom.

A autoridade fiscal lavrou Termos de Apreensão e Depósito (
TADs

nos
1165645-8 e 1165645-9), exigindo ICMS e multa por suposta falta de documentação fiscal idônea.

II. Questão jurídica

Controvérsia sobre a existência de fato gerador do ICMS e a exigibilidade de multa por transporte interestadual de bem destinado ao uso próprio, bem como sobre a necessidade de emissão de nota fiscal específica pela adquirente.

III. Fundamentos do voto

O conceito de “mercadoria”, para fins tributários, pressupõe intuito mercantil e circulação jurídica com transferência de titularidade.

O motor transportado destinava-se à instalação em veículo de propriedade da apelante, sem objetivo de revenda ou comercialização, configurando mera movimentação física de bem próprio, insuscetível de tributação pelo ICMS.

O CFOP 5405 constante da nota fiscal refere-se à operação de venda realizada pela fornecedora (Auto GT Ltda.), contribuinte do ICMS, e não à operação da apelante, cuja atividade (locação de veículos) é sujeita ao ISS, e não ao ICMS.

A nota fiscal de compra, o DACTE, o DAMDFE, os documentos do veículo, o contrato de locação e os comprovantes de transporte e oficina demonstram a regularidade e a destinação não comercial da operação.

A exigência de emissão de nota fiscal pela adquirente para o simples transporte do bem
próprio viola
o princípio da legalidade tributária e o art. 110 do CTN, pois altera o conceito de “mercadoria” e amplia indevidamente o alcance da competência tributária estadual.

Não havendo obrigação principal (tributo devido), tampouco subsiste a obrigação acessória correlata. A multa aplicada com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 é, portanto, indevida.

A restituição do valor pago para liberação do bem é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação.

IV. Tese jurídica e dispositivo

Tese firmada:

(
a) O transporte interestadual de bem destinado ao uso próprio, sem intuito mercantil, não configura circulação jurídica de mercadoria e, portanto, não enseja a incidência do ICMS.

(
b) A exigência de nota fiscal emitida pelo adquirente para acobertar transporte de bem próprio, desacompanhado de operação mercantil, é ilegal.

(
c) Inexistindo obrigação tributária principal, é indevida a penalidade acessória correlata, impondo-se a restituição dos valores pagos.

Recurso provido.

Sentença reformada para declarar a inexigibilidade dos débitos de ICMS e multa apurados nos
TADs

nos
1165645-8 e 1165645-9, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do valor de R$ 7.635,31, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC).

Dispositivos legais citados:

CF, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 4o; CTN,
arts
. 110, 113, §2o e 165; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E; CPC, art. 85.

Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.125.133/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
10/09/2010, Tema 259/STJ); STJ, Súmula 166;
AgInt
no REsp 1.704.133/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
28/06/2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PANDA FROTAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação, argumentando que o juízo incorreu em erro no julgamento ao interpretar equivocadamente a situação fática.

Sustenta que, o CFOP 5405 constante na nota fiscal emitida pela Auto GT Ltda (vendedora do motor) refere-se exclusivamente à atividade comercial da lojista, não tendo relação com as operações da apelante.

Reitera que apresentou provas suficientes de que o motor
destinava-se
à instalação em veículo próprio, como documentos do veículo, contrato de locação com o Grupo Ortobom, nota fiscal do serviço de guincho, e-mails trocados sobre o conserto e orçamentos da oficina mecânica.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para declarar inexigíveis os débitos de ICMS e multa, ambos apurados nos
TAD’s

n°s
1165645-8 e 1165645-9 e para condenar a apelada ao pagamento de R$ 7.635,31, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios desde o desembolso. Outrossim, pela condenação do apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
PANDA FROTAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Da sentença de que ora se recorre, em síntese, extrai-se que:

“[...] A questão central da presente demanda é verificar se o motor transportado pela autora deveria ou não ser tratado como “mercadoria” para fins de incidência de ICMS, e se a autuação, com a consequente aplicação de multa, foi realizada de maneira correta. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados instituir o ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O conceito de “mercadoria” no direito tributário refere-se a bens móveis adquiridos com a finalidade de revenda ou com o intuito de mercância. O Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos, tem reforçado que o ICMS incide apenas sobre operações que impliquem a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, sua transferência de titularidade com finalidade comercial. No presente caso, o CFOP 5405 indicado na Nota Fiscal no 254457, refere-se a uma operação de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Essa classificação demonstra que a operação realizada pela autora configurava uma venda de mercadoria sujeita à incidência de ICMS. A autora argumenta que o motor transportado era para uso próprio, contudo, a utilização do CFOP 5405 na nota fiscal contradiz essa alegação, uma vez que esse código é utilizado exclusivamente em operações de venda com substituição tributária. A classificação fiscal correta e a ausência de documentos fiscais exigidos para acompanhar a mercadoria justificam a autuação realizada pelo Fisco. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Como a operação foi corretamente classificada como uma venda de mercadoria sujeita à substituição tributária, o fato gerador do ICMS se concretizou. A exigência do tributo está, portanto, de acordo com a legislação vigente. A autuação fiscal realizada pelo Estado de Mato Grosso foi devidamente amparada pela legislação tributária, em especial pelos artigos 35-A e 47-E da Lei Estadual no 7.098/1998, que prevê a penalidade para o transporte de mercadorias sem a devida documentação fiscal. A multa aplicada também se encontra dentro dos parâmetros legais. Diante da legitimidade da autuação e da incidência do ICMS sobre a operação, o pedido de repetição de indébito não merece prosperar. A autora não tem direito à restituição dos valores pagos a título de multa, uma vez que o débito foi constituído de maneira regular. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Panda Frotas Ltda. e mantenho a validade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito no 1165645-9. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante, empresa de locação de veículos sediada em Itu/SP, narra que, em 11/07/2023, ao transportar um motor
semicompleto
adquirido em Capivari/SP com destino a uma oficina mecânica em Rondonópolis/MT, para instalação em veículo próprio locado ao grupo Ortobom, foi abordada pela fiscalização estadual no Posto Fiscal Henrique Peixoto, na BR-364, Km 58.

Na ocasião, a autoridade fiscal entendeu que a mercadoria estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação, lavrando o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11656459, com aplicação de multa no valor de R$ 7.635,31 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) e constituição de crédito tributário de ICMS no montante de R$ 4.475,87 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

A apelante sustenta que o motor transportado não se enquadrava no conceito de mercadoria para fins tributários, pois não havia intuito mercantil na operação, tratando-se de bem destinado à instalação em veículo próprio. Alega que, por ser empresa locadora de veículos, não está sujeita ao ICMS, mas ao ISS municipal, estando dispensada da emissão de nota fiscal para transporte de bem próprio.

Feitas importantes considerações, observa-se que a questão reside na correta interpretação do conceito de "mercadoria" para fins de incidência do ICMS, conforme previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados para instituir impostos sobre
"operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior"
.

A Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), em seu art. 4o, define contribuinte do ICMS como
"qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior"
.

O conceito de mercadoria, para fins tributários, não abrange qualquer bem móvel, mas apenas aqueles destinados à mercancia, ou seja, à comercialização com intuito lucrativo. Nesse sentido, a incidência do ICMS pressupõe a circulação jurídica da mercadoria com transferência de titularidade e finalidade comercial.

No caso em análise, é necessário verificar se o motor
semicompleto
transportado pela apelante caracterizava-se como mercadoria sujeita à incidência do ICMS ou se, como alega a recorrente, tratava-se de bem destinado ao uso próprio, sem intuito mercantil.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, constato que a apelante apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que o motor adquirido
destinava-se
à instalação em veículo de sua propriedade, que estava locado ao Grupo Ortobom e encontrava-se em oficina mecânica em Rondonópolis/MT.

Entre as provas apresentadas, destacam-se:

(i) documento do veículo de placa CUM4F53, de propriedade da apelante;

(
ii
) contrato de locação firmado com o Grupo Ortobom;

(
iii
) nota fiscal do serviço de guincho contratado para transportar o veículo à oficina mecânica;

(
iv
) cadeia de e-mails trocados entre a apelante e prepostos da Ortobom, discutindo as causas da avaria no motor, valores e logística para conserto;

(v) orçamentos emitidos pela
OficiKar
, oficina mecânica de Rondonópolis, para troca e montagem do motor; e

(vi) DACTE emitido pela transportadora, indicando o início da prestação do serviço de transporte na loja onde a autora adquiriu o motor e o destino na oficina mecânica.

Esses documentos formam um conjunto probatório coerente e robusto, que corrobora a alegação da apelante de que o motor transportado
destinava-se
ao reparo de veículo próprio, não havendo intuito mercantil na operação.

O juízo
a quo
, ao fundamentar a sentença prolatada, baseou-se principalmente no CFOP 5405 indicado na Nota Fiscal no 254457, concluindo que tal classificação demonstraria que a operação realizada pela autora configurava venda de mercadoria sujeita à incidência do ICMS. Contudo, tal interpretação merece reparo.

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) 5405 refere-se a
"Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído"
. Este código, no entanto, foi utilizado pela empresa vendedora do motor (Auto GT Ltda.), e não pela apelante, referindo-se à operação de venda realizada pela lojista, que é contribuinte do ICMS.

Conforme se verifica nas informações complementares da nota fiscal, consta expressamente que o
"Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS, Lei 6.374/89, art. 67, § 1o e Ajuste SINIEF 4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF 1/94"
, indicando que o ICMS já havia sido recolhido em fase anterior da cadeia de transmissão.

Assim,
o CFOP 5405 diz respeito exclusivamente à atividade comercial da lojista que vendeu o motor à apelante, não tendo relação com a natureza da operação subsequente realizada pela compradora. O fato de a nota fiscal de compra conter tal código não transforma automaticamente o transporte do bem adquirido em operação mercantil sujeita ao ICMS
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o simples deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo titular ou para uso próprio não configura fato gerador do ICMS.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO. ESTADOS DIVERSOS. FATO GERADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. RESP 1.125.133/SP. SÚMULA 166/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. O Tribunal de origem, em autos de Ação Anulatória, reformou a sentença, para julgar improcedente pedido de nulidade de auto de infração de exigência de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, incidente sobre a transferência de mercadoria entre um e outro estabelecimento do mesmo contribuinte, situados em unidades da federação distintas. III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1 .125.133/SP (
DJe
de 10/09/2010), submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos, consagrou o entendimento no sentido de que o "deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 10/09/2010). IV. Na forma da jurisprudência, esta "Corte Superior já se manifestou no sentido de que se aplica a Súmula 166/STJ - 'Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte' - ainda que o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, pertencente ao mesmo titular, esteja situado em Estado diverso" (STJ,
AgRg
no
AREsp
851.631/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/03/2016). V. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1704133 DF 2017/0268176-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

Após a aquisição do motor pela apelante, este passou a integrar seu patrimônio, não mais se caracterizando como mercadoria no sentido técnico-tributário do termo. O transporte do motor até a oficina mecânica em Rondonópolis/MT tinha como finalidade a instalação em veículo próprio da apelante, não havendo transferência de titularidade ou intuito mercantil que justificasse a incidência do ICMS.

Ademais, é importante destacar que a apelante, como empresa de locação de veículos, não se enquadra no conceito de contribuinte do ICMS estabelecido pela Lei Complementar no 87/96, uma vez que sua atividade principal está sujeita ao ISS, imposto de competência municipal, conforme previsto na Lei Complementar no 116/2003, que inclui em sua lista de serviços tributáveis o item 3.01 - "Locação de bens móveis".

Quanto à obrigação acessória de emissão de nota fiscal para acobertar o transporte interestadual do motor, é necessário observar o disposto no art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual
"a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos"
.

Sendo a obrigação acessória vinculada à existência de uma obrigação principal, não havendo incidência do ICMS sobre a operação realizada pela apelante, não se justifica a exigência de emissão de nota fiscal específica para o transporte interestadual do motor.

No momento da abordagem fiscal, a apelante apresentou a nota fiscal de compra do motor, emitida pela Auto GT Ltda., o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e o Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE), documentos suficientes para comprovar a origem lícita do bem e sua destinação.

A exigência de nota fiscal adicional para acobertar o transporte do motor, como se mercadoria fosse, contraria o princípio da legalidade tributária e o disposto no art. 110 do CTN, segundo o qual
"a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias"
.

Nesse contexto, a multa aplicada com fundamento no art. 47-E, III, "a", da Lei Estadual no 7.098/1998, por suposta infração à obrigação acessória de emissão de nota fiscal, mostra-se indevida, assim como a constituição do crédito tributário de ICMS.

Tendo sido reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário e da multa aplicada, faz jus a apelante à repetição do indébito referente ao valor de R$ 7.635,31 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), pago para liberação do motor apreendido.

O art. 165 do Código Tributário Nacional estabelece que
"o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento"
, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido.

No caso em análise, restou demonstrado que a cobrança da multa foi indevida, uma vez que não havia obrigação de emissão de nota fiscal para o transporte do motor, que não se caracterizava como mercadoria sujeita à incidência do ICMS.

Assim,
deve ser deferido o pedido de repetição do indébito, com a devolução do valor pago a título de multa, devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, conforme requerido na inicial
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença vergastada, razão pela qual declaro a inexigibilidade dos débitos de ICMS e de multa, ambos apurados nos
TADs

nos
11656458 e 11656459. Por conseguinte,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.635,31 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), devidamente atualizado desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, a título de reembolso pelo pagamento da multa declarada inexigível. Outrossim,
CONDENO
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
09
A
11
DE
DEZEMB
RO DE 202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

(
1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por PANDA FROTAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
n.o 1029750-21.2023.8.11.0041, ajuizada pela empresa apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, reconhecendo a validade do crédito tributário originado do Termo de Apreensão e Depósito no 1165645-9.

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 323501399).

O eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do contribuinte.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Consta dos autos que a empresa PANDA FROTAS LTDA firmou contrato de locação de veículo com o grupo empresarial Ortobom, tendo por objeto o automóvel FIAT/MOBI LIKE, cor branca, ano/modelo 2022/2023, RENAVAM n.o 01328494176, CHASSI n.o 9BD341ACZPY816856, placa: CUM-4F53 (ID. 323501365), conforme o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTRAS AVENÇAS”
(ID. 323501372).

Em 22.06.2023, foi contratado serviço de guincho para transporte do veículo até oficina mecânica situada no Município de Rondonópolis/MT (ID. 323501374).

Após discussões quanto às avarias no automóvel, demonstradas por meio da troca de e-mails (ID. 323501373) e do orçamento emitido pela OFICI-KAR MECÂNICA (ID. 323501375), a parte autora adquiriu, em
04.07.2023
, um motor
semi-completo
da empresa STEFANINI AUTOMÓVEIS (AUTO GT LTDA), localizada no Município de Capivari/SP (DANFE n.o 254457 – ID. 323501368).

No dia
10.07.2023
, emitidos o Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE) (ID. 323501369) e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) (ID. 323501370) pela empresa VERA MARIA BRAGANTIM, contratada para realizar o transporte da peça até o endereço da oficina mecânica, consoante a
“AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE”,
datada de 04.07.2023 (ID. 323501371).

Na sequência, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito –
TAD n.o 1165645-9
, pela prática da infração descrita como
“entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação”
(ID. 323501366).

Registrado do Termo de Constatação de Irregularidade:

“
No dia 11/07/2023 às 18:27:02 horas, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO),
no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, iniciou-se o procedimento de fiscalização nos termos do Art. 951-A, Art. 951-B c/c Art. 939, inc. I, ambos do Decreto Estadual 2.212/2014 (RICMS MT), ficando evidenciado os seguintes fatos/ocorrências:

(...)

O condutor GILSON DOS SANTOS CPF 177.367.468-41, no veículo placa FXK6517, foi abordado pela equipe volante na BR 364, próximo ao KM 58 NAS PROXIMIDADES DO POSTO DA PRF, PORTANDO A NF ABAIXO RELACIONADA, SENDO SOLICITADO AO MOTORISTA QUE RETORNASSE NESSA UOF PARA
CONFERENCIA
FÍSICA E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.

O CONDUTOR ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA REMETENTE A QUAL ENVIOU O CONHECIMENTO E O DAMDFE TAMBÉM RELACIONADOS ABAIXO.

DANFE 254.457 (35230744810398000440550010002544571533155147);

DAMDFE 345 (35230724010263000140580010000003451000001004)

DACTE 6.940 (35230724010263000140570000000069401000069400).

DA CONFERÊNCIA DA CARGA:

Foi feita a conferência física da carga no Posto Fiscal ARAGUAIA na rodovia 364, na presença do condutor, sendo verificado que A NF ACIMA CITADA
REFERE-SE
A UMA OPERAÇÃO INTERNA DO ESTADO DE SÃO PAULO SENDO ASSIM A MERCADORIA CONSIDERADA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA:

Art. 24, inciso VII; Art. 174; Art. 178 e Art. 181 e ART. 636 do RICMS-MT, Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998.

DA PENALIDADE:

Penalidade conforme artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.”

Desse modo, embora a parte autora afirme
“ser empresa desobrigada da manutenção de inscrição como contribuinte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, por conseguinte, dispensada do cumprimento de obrigações acessórias daquele imposto, especialmente em relação à emissão de Notas Fiscais de vendas ou transferências de mercadoria e produtos”,
tal entendimento carece de respaldo legal.

Com efeito, a remessa de bens móveis em virtude do contrato de locação não configura fato gerador do ICMS, desde que observados os requisitos legais, nos termos do art. 5.o, inciso XV, alínea “a”, do RICMS/MT.

Entretanto, o art. 2.o, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, estabelece que a prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual configura hipótese de incidência do imposto, sendo exigida a emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas antes do início da operação (art. 234 do RICMS/MT).

O art. 181, inciso I, do mesmo regulamento também impõe a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal antes da saída da mercadoria.

Cumpre frisar que não se considera prestação de serviço o transporte realizado em veículo próprio, nos termos do art. 4.o, inciso III e §3.o, do RICMS/MT, sendo este caracterizado como aquele registrado em nome do remetente ou do destinatário. Nessa hipótese, não há prestação de serviço a terceiro e, portanto, não se configura fato gerador do imposto.

No presente caso, todavia, o transporte foi executado por empresa terceirizada, mediante remuneração. Trata-se, portanto, de prestação de serviço sujeita à tributação, exigindo-se documentação fiscal regular. Ressalte-se que, mesmo que o bem transportado não se destine à revenda, a locação de veículo com condutor configura prestação de serviço tributável, sendo irrelevante a finalidade do bem (uso, consumo, ativo imobilizado ou revenda)

Ademais, o art. 113, §2.o e §3.o, do Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória independe da ocorrência do fato gerador da obrigação principal e que sua inobservância gera penalidade pecuniária, transformando-se, assim, em obrigação principal.

Como se sabe, a legislação tributária é expressa ao exigir que qualquer operação de transporte de mercadoria esteja acompanhada de documentação fiscal idônea, a ser apresentada ao Fisco estadual no ingresso da carga no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Da mesma forma, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV -
apresentar
, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
”

In
casu
, a autuação decorreu do transporte da mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, uma vez que a nota fiscal n.o 254.457 refere-se à operação interna no Estado de São Paulo (CFOP 5405 -
“Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído”),
o que não supre as exigências legais de documentação fiscal para ingresso da mercadoria em território mato-grossense.

Portanto, ainda que a autora não esteja sujeita ao ICMS por sua atividade-fim (locação de veículos) e que se reconheça a ausência de circulação jurídica de mercadoria (compra da peça para uso próprio), subsiste a obrigação legal de emissão de nota fiscal compatível com a operação realizada, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei n.o 7.098/98:

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, transporte, remessa,
recebimento, estocagem ou depósito de
bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;”

(...)(
grifo nosso)

A ausência da documentação fiscal adequada justifica a atuação fiscal e a imposição da penalidade prevista, como forma de garantir o controle e a segurança jurídica das operações interestaduais, em consonância com a legislação de regência.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a validade da autuação fiscal e a legalidade da penalidade aplicada, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1165645-9.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

A
companho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRCIO VIDAL

(3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa,
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Panda Frotas Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de crédito tributário constituído mediante lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1165645-9, bem como a restituição de valor pago a título de multa.

Consta dos autos que
em 11 de julho de 2023, durante fiscalização realizada no Posto Fiscal Henrique Peixoto, localizado na BR-364, a fiscalização estadual reteve um motor automotivo
semicompleto
transportado por empresa contratada pela Apelante, por suposta irregularidade na documentação fiscal que acompanhava a carga.

A autoridade fazendária lavrou o referido TAD, imputando à Panda Frotas a prática de infração tributária consistente no transporte de bem desacompanhado de nota fiscal idônea, fundamentando-se no CFOP 5405 constante da Nota Fiscal no 254457, emitida por Auto GT Ltda., fornecedora da peça. Como consequência, foi aplicada multa de R$ 7.635,31 e constituído crédito de ICMS no valor de R$ 4.475,87.

O Magistrado singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou improcedentes, por entender que, à luz do CFOP 5405 constante na nota fiscal, a operação se configurava como venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, ensejando a incidência do ICMS. Reconheceu como legítima a autuação fiscal, nos termos da Lei Estadual no 7.098/1998, especialmente os artigos 35-A e 47-E, III, "a", e negou o pleito de restituição dos valores pagos.

A empresa Panda Frotas Ltda., apelou sustentando que a operação de transporte não se revestia de caráter mercantil, tratando-se de deslocamento de bem adquirido para instalação em veículo próprio, integrante de sua frota de locação. Afirmou que a nota fiscal em questão foi emitida pela vendedora e que o código CFOP nela indicado traduz apenas a classificação interna da fornecedora, não refletindo a natureza da operação da adquirente.

Alegou ainda que, por exercer exclusivamente atividade de locação de veículos, está sujeita ao ISS e não figura como contribuinte do ICMS, sendo, portanto, inexigível a emissão de nota fiscal própria para fins de transporte.

Instruiu, ainda, os autos com diversos documentos comprobatórios da finalidade não comercial do motor, tais como: certificado de registro do veículo de placa CUM-4F53; contrato de locação com o Grupo Ortobom; nota fiscal do serviço de guincho; orçamentos de reparo emitidos por oficina localizada em Rondonópolis/MT; DACTE e DAMDFE emitidos pela transportadora, além de autorização para transporte enviada ao Fisco estadual.

O Douto Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em voto devidamente fundamentado, deu provimento ao recurso, reconhecendo que o bem transportado não configurava mercadoria para fins tributários, porquanto não houve circulação jurídica nem intuito mercantil, elementos essenciais à caracterização do fato gerador do ICMS,
ficando parte dispositiva foi assim grafada:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença vergastada, razão pela qual declaro a inexigibilidade dos débitos de ICMS e de multa, ambos apurados nos
TADs

nos
11656458 e 11656459. Por conseguinte,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.635,31 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), devidamente atualizado desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, a título de reembolso pelo pagamento da multa declarada inexigível. Outrossim,
CONDENO
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, divergiu do entendimento do Relator, no qual defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que, ainda que a operação não configurasse circulação jurídica de mercadoria, a documentação fiscal apresentada era inidônea para efeitos de ingresso da carga no território mato-grossense. Veja-se:

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a validade da autuação fiscal e a legalidade da penalidade aplicada, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1165645-9.

Por fim, o Segundo Vogal, Des.
Deusdete
Cruz Júnior,
acompanhou o voto do Relator.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Inicialmente, cumpre delimitar que a controvérsia
cinge-se
à verificação da ocorrência, ou não, do fato gerador do ICMS no transporte interestadual de motor
semicompleto
adquirido pela Apelante e destinado à instalação em veículo de sua propriedade, bem como à legitimidade da multa aplicada por suposta inobservância de obrigação acessória.

Nos termos do art. 4o da Lei Complementar no 87/96, considera-se contribuinte do ICMS a pessoa física ou jurídica que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações relativas à circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

A norma é expressa ao exigir, para a configuração da sujeição passiva, a prática reiterada de atos de mercancia ou a realização de atividade econômica com finalidade lucrativa vinculada à circulação de bens.

O conceito de mercadoria, para fins tributários, não se confunde com a noção genérica de bem móvel. Exige-se que o objeto esteja inserido em cadeia negocial voltada à comercialização, com intuito de revenda e obtenção de lucro.

A incidência do ICMS pressupõe circulação jurídica, isto é, transferência de titularidade com conteúdo econômico mercantil, sendo que o simples deslocamento físico de um bem, desprovido de finalidade negocial, não satisfaz a hipótese constitucional de incidência.

No caso concreto, a análise detida do acervo probatório
evidencia
que o motor adquirido
destinava-se
à substituição de peça defeituosa em veículo integrante da frota da Apelante, objeto de contrato de locação celebrado com o Grupo Ortobom. Foram juntados aos autos documento do automóvel de placa CUM-4F53, instrumento contratual firmado com a locatária, nota fiscal do serviço de guincho, comunicações eletrônicas relativas ao diagnóstico da avaria e providências para reparo, orçamentos emitidos por oficina situada em Rondonópolis/MT, além de DACTE e demais documentos de transporte que indicam a origem da peça e seu
destino final
.

Assim, o conjunto probatório revela coerência interna e demonstra, de forma segura, que a finalidade da aquisição não era a revenda, mas a recomposição do patrimônio da empresa.

Nessas circunstâncias, não se pode qualificar o motor como mercadoria em circulação mercantil no momento do transporte. Após a compra, o bem passou a integrar o ativo da adquirente, incorporando-se ao seu acervo patrimonial.

O deslocamento até a oficina consistiu em etapa necessária à manutenção de veículo próprio, inexistindo transferência de domínio ou intuito lucrativo vinculado à alienação da peça.

Logo, a fundamentação adotada na sentença, centrada no CFOP 5405 constante da Nota Fiscal no 254457, não se sustenta, porque o referido código identifica a operação realizada pela fornecedora, contribuinte do ICMS, no contexto de venda sujeita ao regime de substituição tributária.

Trata-se de classificação atinente à atividade da empresa vendedora, não possuindo o condão de redefinir a natureza da operação subsequente praticada pela compradora. O enquadramento fiscal atribuído pelo emitente do documento não altera a destinação econômica do bem após sua aquisição, tampouco transmuta ato de manutenção patrimonial em operação mercantil.

Ressalte-se, ademais, que a própria nota fiscal registra o recolhimento do imposto por substituição em etapa anterior da cadeia, circunstância que evidencia a regularidade da venda promovida pela lojista e reforça a inexistência de débito adicional a ser exigido da adquirente. A interpretação que atribui à apelante a condição de contribuinte em razão do código fiscal lançado por terceiro amplia indevidamente o alcance da norma tributária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero deslocamento físico de bens para uso próprio não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica. Tal entendimento harmoniza-se com o texto constitucional e com a Lei Kandir, que vinculam a incidência do tributo à prática de atos de mercancia.

Igualmente não procede a exigência de emissão de nota fiscal própria para acobertar o transporte do motor. A obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, decorre da legislação e tem por finalidade viabilizar a arrecadação ou a fiscalização de tributos.

Entretanto, sua existência encontra fundamento na relação jurídica principal. Inexistindo hipótese de incidência do imposto, não se legitima a imposição de dever instrumental que pressupõe atividade tributável.

Nesse cenário, a penalidade aplicada com fundamento no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 revela-se indevida, pois lastreada em premissa equivocada quanto à natureza da operação. Se não houve fato gerador do ICMS, tampouco subsiste infração a obrigação instrumental correlata apta a justificar a multa. A constituição do crédito tributário, assim, carece de suporte jurídico.

Reconhecida a inexigibilidade do débito e da sanção pecuniária, impõe-se a restituição do valor desembolsado para liberação do bem apreendido.

O art. 165 do Código Tributário Nacional assegura ao sujeito passivo o direito à repetição do indébito nos casos de cobrança indevida, independentemente de prévio protesto e, estando comprovado o pagamento da quantia de R$ 7.635,31 a título de multa, deve o montante ser devolvido, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Diante de todo o exposto, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos de ICMS e da multa apurados nos
TADs

nos
11656458 e 11656459, condenando-se o Estado de Mato Grosso à restituição da quantia paga, acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO o voto do eminente Relator
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
dar provimento ao recurso
de apelação interposto, reformando a sentença apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à eminente Desembargadora Maria Aparecida Fago, 1a vogal, para acompanhar o voto condutor, nos exatos termos lançados pelo douto relator, Desembargador Mário Kono, com os acréscimos trazidos pelo eminente Desembargador Márcio Vidal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026